Tribunal: TJBA
Processo: 8171886-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171886-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CESAR CABRAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que se discute a responsabilidade de instituição financeira por descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposta contratação de empréstimo consignado que este nega ter realizado.

2. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o réu/recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada
.

3. Re
conhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da existência de culpa. A alegação de contratação fraudulenta não exclui a responsabilidade do banco, que deve responder pelos riscos da atividade econômica que exerce, sobretudo diante da ausência de comprovação de diligência mínima na formalização do negócio.

4. Diante da impugnação da assinatura constante do contrato, caberia à instituição financeira provar sua autenticidade, conforme o art. 429, II, do CPC. Não tendo cumprido esse ônus, inviabiliza-se a presunção de validade do negócio jurídico. A mera alegação de regularidade, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da negativa do consumidor.

5. A má prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha grave, apta a ensejar reparação por danos morais, em razão do abalo à dignidade do consumidor, especialmente por se tratar de verba alimentar. O valor da indenização foi majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, a condição das partes e o caráter compensatório e punitivo da medida.

6. Restando demonstrada a cobrança indevida sem comprovação de engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

7. Apelo do autor provido e apelo do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171886-44.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO CESAR CABRAL DE SOUZA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .